Tribunal: TJPA
Processo: 0030301-65.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº. 0030301-65.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: VANDERLEY DA SILVA VENTURA AGUIAR

ADVOGADA: DRA. LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS - DEF. PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos, resta impossível a absolvição.
2. Ausentes os requisitos legais enumerados em âmbito do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, de forma cumulativa, incabível a incidência da causa de redução de pena do tráfico privilegiado.
3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NERGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
VANDERLEY DA SILVA VENTURA AGUIAR
, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 21.12.2016, por volta das 15h30min, o acusado foi flagrado em atitude suspeita, ocasião em que correu e jogou um embrulho fora. Após a ação, os agentes foram até as imediações onde o pacote foi atirado e encontraram 16 (dezesseis) tabletes de ¿limãozinho¿. Por tal conduta Vanderlei da Silva Ventura Aguiar foi encaminhado à Delegacia de Polícia e denunciado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 53/56, contra a qual a defesa recorreu às fls. 66/68, pugnando a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06.

Constam as contrarrazões às fls. 70/75, pelo improvimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 81/7).

É o relatório.

VOTO
1.

Da pretendida absolvição

Pretendendo a absolvição do acusado, a Defensoria Pública sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Compulsando os autos, verifico, inicialmente, que o recorrente foi preso em flagrante delito, portando
16
(dezesseis) tabletes confeccionados em plástico tipo papel filme de erva prensada (maconha) pesando 15,50g
, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 43.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais e
confissão do acusado
, prestados, em juízo, é forçoso reconhecer que essa também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo. Vejamos:

As testemunhas de acusação
, José Ricardo Lomba da Silva e Vicente Rabelo Ferreira Júnior, Policiais Militares que participaram da ação que culminou na prisão em flagrante do acusado, declararam, igualmente, que estavam em ronda no dia dos fatos, quando avistaram três indivíduos, sendo que, um deles, quando avistou a viatura correu e lançou um embrulho no mato. Ato continuo, procederam a abordagem do indivíduo, Vanderlei, bem como foram atrás do pacote arremessado, momento em que atestaram se tratar de substância entorpecente. Que somente com Vanderlei foi encontrada a droga, os outros dois indivíduos não correram, mas foram encaminhados até à Delegacia de Polícia (mídia às fls. 39).

O
acusado, confessou a prática delitiva
. Disse que pegou a substância entorpecente, como forma de pagamento de uma dívida. Que estava na rua, destrinchando a droga para usar, quando percebeu a viatura e tentou se desfazer do entorpecente (mídia às fls. 39).

Assim, diante do que fora apresentado, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao recorrente, restou evidenciado que a droga apreendida pertencia ao acusado, o que por ele mesmo fora confirmado. Assim, não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório, quando as provas dos autos (laudo toxicológico definitivos e depoimentos), apontam a autoria delitiva ao réu.

Desta forma, sendo as provas suficientes para subsidiar a condenação, a sua manutenção é medida impositiva, razão pela qual a mantenho.

2. Da redução da pena-base e reconhecimento do tráfico privilegiado.

Noutro giro, pretende a redução da pena-base no mínimo legal.

Analisando a sentença às fls. 54-v, verifico que o juízo, após analisar os elementos do art. 59 do Código Penal, fixou, na primeira fase, a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, portanto, já no mínimo legal, pelo que resta prejudicado o pedido recursal, nesse particular.

Quanto a aplicação da minorante prevista no
§
4ª, do art. 33 da Lei 11.343/06, entendo que não merece prosperar. Isso porque, o magistrado deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, em razão de o acusado possuir antecedentes criminais, conforme leitura às fls. 55 do processo.

Daí porque, não poderá ser reconhecida a referida causa de diminuição, pois não cumpridos os requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/03.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator